Tribunal: TRF3
Processo: 5027155-91.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: RENATO LOPES BECHO
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
300/575)

5027155-91.2025.4.03.0000

DJEN Data: 13/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Desembargador Federal RENATO LOPES BECHO

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5027155-91.2025.4.03.0000

RELATOR: RENATO LOPES BECHO

AGRAVANTE: UNIÃO FEDERAL

AGRAVADO: HERMES NERI PALUMBO, HELIO HELCIO PALUMBO, RAMONA RAMOS CIMIRRO, LUIZ CAMARGO MORENO, JOSE LIMA BORGES, ALFREDO HOCHLEITNER FILHO, BISMARCK FISCHER, LUIZ CARLOS LAMANNA, ERNANI GNANNI ERNESTO, IVANY SECCO, IRACEMA FABIO DE CASTRO, BRIGIDA PALUMBO

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: SILVIA DA GRACA GONCALVES COSTA - SP116052-A

Ementa

AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FALECIMENTO DA PARTE. HABILITAÇÃO DE HERDEIROS. AUSÊNCIA DE PRAZO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pela União contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão de primeiro grau que afastou a alegação de prescrição da pretensão executória em razão da ausência de habilitação dos herdeiros da exequente falecida. Sustentou-se que o decurso de mais de cinco anos sem habilitação caracterizaria prescrição, com fundamento no art. 1o do Decreto no 20.910/1932 e na Súmula no 150 do STF.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o decurso de prazo superior a cinco anos sem a habilitação dos herdeiros da parte falecida no curso da execução autoriza o reconhecimento da prescrição intercorrente ou da prescrição da pretensão executória contra a Fazenda Pública.

III. Razões de decidir

Nos termos do art. 313, I, do CPC, o falecimento de qualquer das partes implica suspensão do processo para regularização do polo processual mediante habilitação dos sucessores.

A legislação processual civil não estabelece prazo para a habilitação dos herdeiros ou sucessores, razão pela qual não se configura prescrição intercorrente em virtude do decurso do tempo sem a regularização da sucessão processual.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que, inexistindo previsão legal de prazo para habilitação de herdeiros, não há falar em prescrição pelo simples decurso do tempo, ainda que superior a cinco anos.

Inexistência de óbice ao prosseguimento do feito em razão da afetação da matéria ao Tema no 1254 do STJ, pois a determinação de suspensão restringe-se aos processos que estejam em tramitação no STJ ou em segunda instância com recurso especial interposto.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. O falecimento da parte acarreta a suspensão do processo para habilitação de sucessores, nos termos do art. 313, I, do CPC. 2. Inexistindo prazo legal para a habilitação de herdeiros, não se configura prescrição intercorrente pelo decurso do tempo sem a regularização da sucessão processual.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 110, 313, I, 687, 689 e 921, I; Decreto no 20.910/1932, art. 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp no 2.000.341/PE, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 26.02.2024; TRF3, ApCiv no 5000268-17.2023.4.03.6119, Rel. Des. Fed. Antonio Morimoto Junior, Primeira Turma, j. 26.06.2024; TRF3, AI no 5008003-33.2020.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Valdeci dos Santos, Primeira Turma, j. 17.11.2020.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5027155-91.2025.4.03.0000

RELATOR: RENATO LOPES BECHO

AGRAVANTE: UNIÃO FEDERAL

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: SILVIA DA GRACA GONCALVES COSTA - SP116052-A

AGRAVADO: HERMES NERI PALUMBO, HELIO HELCIO PALUMBO, RAMONA RAMOS CIMIRRO, LUIZ CAMARGO MORENO, JOSE LIMA BORGES, ALFREDO HOCHLEITNER FILHO, BISMARCK FISCHER, LUIZ CARLOS LAMANNA, ERNANI GNANNI ERNESTO, IVANY SECCO, IRACEMA FABIO DE CASTRO, BRIGIDA PALUMBO

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5027155-91.2025.4.03.0000

RELATOR: Gab. 02 - DES. FED. RENATO BECHO

AGRAVANTE: UNIÃO FEDERAL

AGRAVADO: HERMES NERI PALUMBO, HELIO HELCIO PALUMBO, RAMONA RAMOS CIMIRRO, LUIZ CAMARGO MORENO, JOSE LIMA BORGES, ALFREDO HOCHLEITNER FILHO, BISMARCK FISCHER, LUIZ CARLOS LAMANNA, ERNANI GNANNI ERNESTO, IVANY SECCO, IRACEMA FABIO DE CASTRO, BRIGIDA PALUMBO

Advogado do(a) AGRAVADO: SILVIA DA GRACA GONCALVES COSTA - SP116052-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RENATO BECHO, RELATOR:

Trata-se de agravo interno interposto pela UNIÃO (ID 349226452) em face de decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento (ID 345461406).

O agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, foi interposto pela UNIÃO em face da decisão proferida nos autos no 0049521-30.1997.4.03.6100 que afastou a alegação de ocorrência da pretensão executória, ante o decurso de mais de cinco anos do despacho que determinou a juntada do documento para a expedição de alvará. Decidiu o MM. Juiz de Primeiro Grau (ID 339267414):

"Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a morte de uma das partes importa na suspensão do processo, a fim de que seja regularizado o polo da relação processual, nos termos do que dispõem os artigos 110, 313 e 921, I, do CPC/2015, o que afasta a declaração da prescrição intercorrente por falta de previsão legal, impondo prazo para a habilitação dos sucessores

(...)

Ademais, nos termos do despacho id 374935191, o requisitório em favor da falecida Brigida Palumbo já foi pago, pendente apenas a confirmação de quem seriam os seus herdeiros para recebimento do valor.".

A agravante alega, em síntese, que ocorreu a prescrição da habilitação dos herdeiros/sucessores, bem como a prescrição do direito à expedição de novo precatório, ante a inércia dos herdeiros por prazo superior a 6 anos.

Sustenta que, nos termos do artigo 1o, do Decreto no. 20.910/1932, as dívidas passivas da União, bem como todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda, prescrevem em cinco anos. Pondera que prescrevem no mesmo prazo os direitos e as prestações correspondentes a pensões, assim como as restituições ou diferenças. Argumenta, ainda, com a Súmula 150 do STF. Afirma que "conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a morte de uma das partes importa na suspensão do processo, a fim de que seja regularizado o polo da relação processual, nos termos do que dispõem os artigos 110, 313 e 921, I, do CPC/2015, o que afasta a declaração da prescrição intercorrente por falta de previsão legal, impondo prazo para a habilitação dos sucessores.".

Foi indeferido o pedido de efeito suspensivo (ID 341906537).

É o relatório.

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5027155-91.2025.4.03.0000

RELATOR: Gab. 02 - DES. FED. RENATO BECHO

AGRAVANTE: UNIÃO FEDERAL

AGRAVADO: HERMES NERI PALUMBO, HELIO HELCIO PALUMBO, RAMONA RAMOS CIMIRRO, LUIZ CAMARGO MORENO, JOSE LIMA BORGES, ALFREDO HOCHLEITNER FILHO, BISMARCK FISCHER, LUIZ CARLOS LAMANNA, ERNANI GNANNI ERNESTO, IVANY SECCO, IRACEMA FABIO DE CASTRO, BRIGIDA PALUMBO

Advogado do(a) AGRAVADO: SILVIA DA GRACA GONCALVES COSTA - SP116052-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RENATO BECHO, RELATOR:

Cumpre esclarecer que o julgamento por decisão monocrática do relator encontra guarida no artigo 932, IV e V do CPC. Ademais, nos termos da Súmula 568 do STJ, pode o relator julgar monocraticamente quando houver entendimento dominante sobre a matéria, em atenção aos princípios da eficiência e da razoável duração do processo.

Noutro ponto, com a interposição de agravo interno contra decisão proferida pelo relator que permite o exame da matéria pelo respectivo órgão colegiado, fica superada qualquer alegação de violação de cerceamento de direito de ação ou de defesa.

Prosseguindo no julgamento, verifico que a decisão agravada foi proferida em consonância com a legislação vigente, bem como está embasada em entendimento do C. STJ e deste C. TRF da 3a Região. Confira-se:

"(...)

Por ocasião da análise do pedido de efeito suspensivo foi proferida a seguinte decisão, in verbis:

"(...)

Conforme estabelece o art. 313, I do Código de Processo Civil, o processo fica suspenso pela morte de qualquer das partes e, por conseguinte, o § 1o do referido artigo dispõe que o juiz suspenderá o feito, nos termos do art. 689 (para habilitação dos interessados), in verbis:

"Art. 313. Suspende-se o processo:

I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador;

(...)"

"Art. 687. A habilitação ocorre quando, por falecimento de qualquer das partes, os interessados houverem de suceder-lhe no processo.

(...)

Art. 689. Proceder-se-á à habilitação nos autos do processo principal, na instância em que estiver, suspendendo-se, a partir de então, o processo."

O C. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado de que, como o Código de Processo Civil ao estabelecer a suspensão do processo não fixou prazo para que ocorra a habilitação dos interessados, não há que se falar em prescrição:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. LEGITIMIDADE ATIVA. EXECUÇÃO. EXEQUENTES JÁ FALECIDOS. SUBSTITUIÇÃO POST MORTEM. HABILITAÇÃO DE SUCESSORES. POSSIBILIDADE. PRAZO PRESCRICIONAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PROVIMENTO NEGADO.

1. Não havendo previsão legal, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é o de que inexiste prazo prescricional a ser observado para habilitação de herdeiros no processo judicial. Precedentes.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que o sindicato possui legitimidade ativa para substituir os sucessores de servidores falecidos, independentemente de o óbito ter ocorrido antes do ajuizamento da execução.

Precedentes da Primeira e da Segunda Turmas.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 2.000.341/PE, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024)

Nesse mesmo sentido é o entendimento da Primeira Turma deste E. Tribunal:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HERDEIROS. MORTE DA EX-SERVIDORA NO DECURSO DA FASE DE CONHECIMENTO. SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL. DIREITO RECONHECIDO NO TÍTULO JUDICIAL ALBERGADO PELA HERANÇA DADE CUJUS. AUSÊNCIA DE PRAZO LEGAL PARA HABILITAÇÃO DE HERDEIROS. INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRECEDENTES. SERVIDORA APOSENTADA E FILIADA AO SINDICATO-IMPETRANTE.

- Buscam os apelantes a reforma da sentença com a determinação de regular prosseguimento do feito em 1o grau e, subsidiariamente, a minoração da verba honorária fixada em seu desfavor.

- A suspensão do processo, disciplinada pelo art. 313 do CPC, prevê hipótese referente à morte de qualquer das partes sem, entretanto, fixar o prazo em que o feito ficará paralisado para os autores da demanda. Mesmo quando nos remetemos ao art. 689 do mesmo diploma legal, não há prazo estabelecido para a habilitação dos herdeiros/sucessores.

- Caso se trate de processo individual, os autos ficarão em arquivo sobrestado até que sobrevenha habilitação dos herdeiros, desde que, é claro, se trate de direito transmissível.

- No caso de ação coletiva ou de mandado de segurança coletivo, o processo não será paralisado, sob pena de prejudicar demais substituídos ou representados, mas isso não significa que a coisa julgada formada, quando favorável ao de cujus, não possa ser incluída aos bens deixados (art. 83, III, CC), integrando sua herança. Ademais, continua o Sindicato legítimo para substituir os sucessores da falecida.

- Ainda que a ação mandamental detenha, em regra, a aptidão para discussão apenas de direitos personalíssimos, ao tratarmos da esfera patrimonial dos indivíduos, os bens conquistados em vida transcendem a esfera jurídica do titular e integram a herança deixada. Caberá aos herdeiros, portanto, a execução forçada do título, nos termos do art. 778, §1o, II do CPC.

- Todos os julgados citados pela magistrada a quo, assim como os juntados pela UNIÃO FEDERAL, se referem à prescrição do direito de pretensão do titular. Se a ex-servidora estivesse viva e demorasse os 7 anos do trânsito para executar o título, a prescrição deveria ser reconhecida na forma descrita pela sentença. Houve, portanto, error in judicando capaz de gerar a nulidade da sentença.

- É de se atentar ainda que a decisão concessiva da segurança na ação mandamental retroage patrimonialmente à data de sua impetração por expressa previsão legal (art. 14, §4o, da Lei do Mandado de Segurança), afastando-se assim a alegação de que o direito reconhecido não integraria a esfera jurídica da servidora falecida no transcorrer da fase de conhecimento.

- A jurisprudência do C. STJ é pacífica quanto ao entendimento pela ausência de prazo legal para habilitação e à legitimidade do Sindicato, ainda que se trate de mandado de segurança. Assim como a desta E. Corte. Precedentes.

- Ficou constatado pela sentença que a de cujus era aposentada. De acordo com as fichas financeiras juntadas, ao menos desde o 2o semestre de 2000, era filiada ao SINAIT (Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho), impetrante do mandado de segurança coletivo que originou o título ora em execução. Com a instrução existente até o momento, razão não há para a extinção do feito.

- Apelação provida.

(ApCiv 5000268-17.2023.4.03.6119, Relator Desembargador Federal ANTONIO MORIMOTO JUNIOR, Primeira Turma, j. 26/06/2024, DJEN 28/06/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FALECIMENTO DA PARTE. SUSPENSÃO DO PROCESSO. HABILITAÇÃO DE SUCESSORES. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do artigo 313, inciso I, do CPC, o processo fica suspenso em razão da morte de uma das partes, sendo que a jurisprudência do C. STJ se consolidou no sentido de reconhecer que a lei não estabelece prazo para a habilitação dos sucessores, razão pela qual não se configura a prescrição intercorrente, ainda que a habilitação não ocorra no prazo de 05 (cinco) anos. Precedentes.

2. Agravo de instrumento não provido.

(AI 5008003-33.2020.4.03.0000, Relator Desembargador Federal VALDECI DOS SANTOS, Primeira Turma, j. 17/11/2020, e - DJF3 Judicial 23/11/2020)

Não há que se falar em sobrestamento do presente feito até decisão final do julgamento do Tema no 1254 do C. STJ, visto que a determinação de suspensão dos processos em andamento se restringe aos que "tenha havido a interposição de recurso especial ou de agravo em recurso especial, na Segunda Instância, ou que estejam em tramitação no STJ". Portanto, não há óbice ao prosseguimento do presente recurso:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA REPETITIVA. PROPOSTA DE AFETAÇÃO. CORTE ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. HABILITAÇÃO DE SUCESSORES DE SERVIDOR FALECIDO. PRESCRIÇÃO.

1. Tema proposto para afetação ao rito dos recursos especiais repetitivos: Definir se ocorre ou não a prescrição para a habilitação de herdeiros ou sucessores da parte falecida no curso da ação.

2. Determinada a suspensão do processamento de todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre a mesma matéria e nos quais tenha havido a interposição de recurso especial ou de agravo em recurso especial, na segunda instância, ou que estejam em tramitação no STJ, respeitada, no último caso, a orientação prevista no art. 256-L do RISTJ.

Recurso Especial afetado ao rito do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 para que seja julgado na Primeira Seção (art. 256-I do RISTJ, na redação da Emenda Regimental 24, de 28/9/2016). Conjunto de recursos representativos afetados: REsp 2.034.214/CE; REsp 2.034.211/CE; e REsp 2.034.210/CE.

(ProAfR no REsp n. 2.034.210/CE, Relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, j. 09/04/2024, DJe 10/5/2024)

Ante o exposto, indefiro a concessão de efeito suspensivo, nos termos da fundamentação.

(...)"

Verifico que não foi apresentado nenhum argumento ou fato novo que justifique a reforma da decisão deste Relator que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, razão pela qual deve ser mantida.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento, nos termos da fundamentação.

(...)"

Constata-se que os argumentos apresentados pela agravante não são suficientes para infirmar os fundamentos da decisão ora impugnada, razão pela qual deve permanecer intacta a decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento.

Ante o exposto, nego provimentoao agravo interno.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FALECIMENTO DA PARTE. HABILITAÇÃO DE HERDEIROS. AUSÊNCIA DE PRAZO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pela União contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão de primeiro grau que afastou a alegação de prescrição da pretensão executória em razão da ausência de habilitação dos herdeiros da exequente falecida. Sustentou-se que o decurso de mais de cinco anos sem habilitação caracterizaria prescrição, com fundamento no art. 1o do Decreto no 20.910/1932 e na Súmula no 150 do STF.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o decurso de prazo superior a cinco anos sem a habilitação dos herdeiros da parte falecida no curso da execução autoriza o reconhecimento da prescrição intercorrente ou da prescrição da pretensão executória contra a Fazenda Pública.

III. Razões de decidir

Nos termos do art. 313, I, do CPC, o falecimento de qualquer das partes implica suspensão do processo para regularização do polo processual mediante habilitação dos sucessores.

A legislação processual civil não estabelece prazo para a habilitação dos herdeiros ou sucessores, razão pela qual não se configura prescrição intercorrente em virtude do decurso do tempo sem a regularização da sucessão processual.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que, inexistindo previsão legal de prazo para habilitação de herdeiros, não há falar em prescrição pelo simples decurso do tempo, ainda que superior a cinco anos.

Inexistência de óbice ao prosseguimento do feito em razão da afetação da matéria ao Tema no 1254 do STJ, pois a determinação de suspensão restringe-se aos processos que estejam em tramitação no STJ ou em segunda instância com recurso especial interposto.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. O falecimento da parte acarreta a suspensão do processo para habilitação de sucessores, nos termos do art. 313, I, do CPC. 2. Inexistindo prazo legal para a habilitação de herdeiros, não se configura prescrição intercorrente pelo decurso do tempo sem a regularização da sucessão processual.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 110, 313, I, 687, 689 e 921, I; Decreto no 20.910/1932, art. 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp no 2.000.341/PE, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 26.02.2024; TRF3, ApCiv no 5000268-17.2023.4.03.6119, Rel. Des. Fed. Antonio Morimoto Junior, Primeira Turma, j. 26.06.2024; TRF3, AI no 5008003-33.2020.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Valdeci dos Santos, Primeira Turma, j. 17.11.2020.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RENATO BECHO

Relator do Acórdão